Tribunal: TJSP
Processo: 2218709-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015, contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento. Recurso de agravo de instrumento já julgado. Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO.